Tribunal: STJ
Processo: 8043244-51.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224140 - BA
(2025/0369106-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA PONTES - BA022291
ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - BA037303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS.
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado, por isso não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f2eaede4-d4e1-4f82-be25-6958cc93e35b

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224140 - BA
(2025/0369106-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA PONTES - BA022291
ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - BA037303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS.
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado, por isso não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEMILSON SILVA DE
OLIVEIRA contra acórdão de e-STJ fls.
no qual a Sexta Turma desta Corte
660/672,
Superior negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ fls.
):
660/661
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE. NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR AD . NÃO OCORRÊNCIA. DEFENSOR DEVIDAMENTE
INTIMADO PARA AHOC AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. PRISÃO
PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS
ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54115023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: 0adcb3e8-2ef3-4da1-8ca3-b18096b6abd7

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[n]ão há nulidade
quando o advogado constituído, a despeito de ter sido devidamente
intimado, deixa de comparecer a ato processual e há nomeação de Defensor
Público para representar o Réu" (AgRg no RMS n.
relatora
68.406/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em DJ de 13/12/2022,
19/11/2022)
2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do , sendo vedado periculum
libertatis o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois enfatizaram as instâncias ordinárias que o agravante descumpriu
injustificadamente as medidas cautelares alternativas anteriormente
impostas e, ainda, não foi localizado no distrito da culpa.
4. É cediço nesta Casa que "o descumprimento de obrigações impostas
como condição para a liberdade provisória é fundamento idôneo para
embasar a decretação e a manutenção da prisão preventiva para a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal"
(AgRg no RH C. n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
204.905/BA,
julgado em
DJEN de
4).
27/11/2024,
2/12/2002
5. "A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
de
).
12/8/2024,DJe
16/8/2024
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
7. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões (e-STJ fls.
), o ora embargante alega a existência
679/702
de omissão no acórdão, tendo em vista que foi sustentada a ausência de indícios de
evasão dolosa por parte do acusado.
Pleiteia, ao final, o esclarecimento dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54115023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: 0adcb3e8-2ef3-4da1-8ca3-b18096b6abd7

Nada obstante as razões recursais, tenho que o recurso não prospera.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

O texto do
é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão a ser
decisum
sanada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária
aos interesses do embargante.
Acerca do vício da omissão, o vaticínio da doutrina aponta na seguinte
direção:
[...] A omissão configura-se quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar

questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da
matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto ao ponto acessório,
como seria o caso da condenação em despesas processuais. Mas inexiste
omissão suprível por embargos de declaração quando se trata de matéria
cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA54115023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: 0adcb3e8-2ef3-4da1-8ca3-b18096b6abd7

[...] (GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antonio Magalhães Gomes
e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral
dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos
tribunais. – 5a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 228.)

No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE SE ESBARRA EM ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REEXAME. INCABIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está
disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a
inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da
pretensão aclaratória.
2. A omissão ocorre apenas quando o juiz deixa de apreciar questão
suscitada e essencial para o deslinde do processo, o que não se confunde
com a expressa recusa em decidir recurso fundado em matéria
constitucional e que não preenche os requisitos específicos de
admissibilidade notabilizados nos enunciados da Súmula da jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
3. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.525.437/PR,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
)
12/4/2016,
22/4/2016.

Assim, não há no acórdão embargado situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo

com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54115023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:18
Código de Controle do Documento: 0adcb3e8-2ef3-4da1-8ca3-b18096b6abd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 224.140 / BA
Número Registro: 2025/0369106-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004217320188050218
00004571820188050218
4217320188050218
4571820188050218
80432445120258050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA PONTES - BA022291
ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - BA037303
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIME TENTADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO BANDEIRA PONTES - BA022291
ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - BA037303
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54472012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:12
Código de Controle do Documento: 1d40b17a-0e8f-446e-a761-d79a97261885

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:12
Código de Controle do Documento: 1d40b17a-0e8f-446e-a761-d79a97261885